Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701285-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo agravado e revogou o benefício anteriormente deferido. A agravante alega que a revogação do benefício regularmente concedido pressupõe a comprovação, por parte do agravado, de que a agravante não preenche os pressupostos legais, o que não ocorreu no caso. Aduz que recebe rendimentos líquidos de apenas R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), haja vista a existência de empréstimos consignados em seu contracheque. Acresce que arca com despesas de sua neta, uma vez que a sua filha está desempregada. Assevera que teve o plano de saúde cancelado em razão de débitos que não têm condições de quitar. Afirma que o somatório das suas despesas supera seu rendimento líquido. Invoca a aplicabilidade dos critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem recebe menos de cinco (5) salários mínimos e não possui imóvel próprio. Menciona que o Tribunal Regional Federal da 1a Região entende que o benefício deve ser deferido a quem recebe menos de dez (10) salários mínimos, tendo em vista o alto custo de vida em Brasília. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que a agravante ocupa o cargo de assistente administrativo na Fundação Nacional do Índio - Funai e recebe proventos mensais brutos de R$ 6.910,32 (seis mil reais novecentos e dez reais e trinta e dois centavos), consoante contracheques juntados com a petição inicial, relativos ao período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 (ID 59334663 dos autos de origem, no 0701285-83.2020.8.07.9000). Neste caso, não se vislumbra suficiente plausibilidade do direito para o deferimento do benefício, nesta fase processual, uma vez que a remuneração da apelante supera, em muito, a média de recebimentos dos trabalhadores brasileiros. Por outro lado, a tese de que deve ser levada em consideração a remuneração líquida, e não bruta, não comporta acolhimento, haja vista que os débitos constantes em seu contracheque advêm de endividamento espontâneo, que, em princípio, não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. As despesas mencionadas pela agravante, relativas à assistência educacional prestada à neta, à primeira análise, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, uma vez que, na realidade socioeconômica brasileira, o fato de alguém ser apto a prover ensino a descendente em instituição privada não conduz logicamente à conclusão de se tratar de alguém pobre. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1191068, 07090446920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Ante o exposto, confirmo a revogação da gratuidade de justiça, constante da decisão agravada. Intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator